Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715195-82.2018.8.07.0001 RECORRENTES: WILLIAM ROBSON DEL AGUILA DE LIMA, FERNANDA EMÍLIA MUNIZ DE RESENDE RECORRIDO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. I. Não configura caso fortuito e, por conseguinte, não isenta a incorporadora da responsabilidade pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário, atraso na implantação da rede elétrica imputada à concessionária desse serviço público. II. Descumprida a obrigação de entrega do imóvel, incide a cláusula penal prevista na promessa de compra e venda para essa hipótese. III. Os ônus sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada uma das partes. IV. Recurso provido parcialmente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 86 e 90, ambos do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 86 e 90, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: "A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ." (AgInt no REsp 1839513/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009